Tribunal: TJMT
Processo: 1001065-50.2022.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001065-50.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Promessa de Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 07.701.775/0003-03 (APELANTE), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), SIRLEI DE FATIMA BARBOSA ARCANJO - CPF: 795.840.551-00 (APELADO), LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), CLEIDMAR GOMES DE ARCANJO - CPF: 955.466.421-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM LOTEAMENTO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – TABELA PRICE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – REEQUILÍBRIO CONTRATUAL EM CONTEXTO PANDÊMICO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É nula a cláusula contratual que prevê capitalização mensal de juros por loteadora ou incorporadora não integrante do Sistema Financeiro Nacional.

A elevação atípica do IGP-M no período pandêmico justifica, diante de laudo técnico que evidencie desequilíbrio econômico-financeiro, sua substituição excepcional pelo IPCA.

A restituição de valores pagos a maior, decorrente da revisão contratual fundada em prova técnica, deve ocorrer de forma simples, ante a boa-fé objetiva da parte credora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001065-50.2022.8.11.0037

APELANTE: CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

APELADOS: CLEIDMAR GOMES DE ARCANJO E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
, contra sentença proferida pela MMª Juíza
Patrícia Cristiane Moreira
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da Ação Revisional c/c Pedido de Nulidade de Cláusulas Contratuais Abusivas, Danos Morais e Lucros Cessantes nº 1001065-50.2022.8.11.0037, ajuizada por
CLEIDIMAR GOMES DE ARCANJO
e
SIRLEI DE FÁTIMA BARBOSA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, afastando a capitalização mensal de juros e a Tabela Price, determinando a aplicação do IPCA no triênio 2020/2021/2022, compelindo a requerida a informar o valor para quitação antecipada, bem como a devolver, de forma simples, eventuais diferenças apuradas mediante recálculo das parcelas. Houve sucumbência recíproca, com custas e honorários rateados em 50% (cinquenta por cento) para cada parte e fixação dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença desconsiderou as provas periciais e documentais que demonstram a higidez das cláusulas contratuais, especialmente quanto à licitude da Tabela Price, da capitalização mensal e da utilização do IGPM, índice amplamente pactuado no mercado imobiliário e expressamente autorizado pelo art. 46 da Lei nº 10.931/2004.

Argumenta que houve significativa valorização do imóvel adquirido pelos autores, bem como majoração real e comprovada dos custos dos insumos durante o período pandêmico, circunstâncias ignoradas pela sentença, o que teria provocado desequilíbrio contratual em seu desfavor.

Sustenta ainda que concedeu espontaneamente descontos que preservaram o equilíbrio econômico-financeiro da avença, fato não analisado no
decisum
.

Alega que a substituição do IGPM pelo IPCA viola o princípio do
pacta sunt servanda
, além de se afastar da jurisprudência dominante do STJ e do TJMT, citando precedentes que reconhecem a legalidade tanto da Tabela Price quanto do índice IGPM.

Defende que não estão presentes abusividades que justifiquem a intervenção judicial no conteúdo do contrato, motivo pelo qual requer a reforma integral da sentença, com o restabelecimento da validade plena do pacto.

No tocante à condenação à devolução de valores e compensação, sustenta ausência de fundamento jurídico, pois inexistente pagamento indevido ou inadimplemento contratual.

Postula, igualmente, a redução dos honorários sucumbenciais fixados, sob o argumento de que diversos pedidos dos autores foram rejeitados e que o percentual de 15% (quinze por cento) não é proporcional à extensão da sucumbência.

Ao final, requer o provimento do recurso para: (i) restabelecer integralmente as cláusulas contratuais (capitalização mensal, Tabela Price e IGPM); (ii) afastar a condenação à devolução de valores e à compensação; (iii) afastar a determinação de recálculo das parcelas e do valor para quitação; e (iv) reduzir a verba honorária ou condenar os autores em sua integralidade, com majoração recursal (Id. 315445479).

Em contrarrazões, os apelados suscitam preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, argumentando que o recurso se limita a repetir integralmente os argumentos da contestação, sem enfrentar os fundamentos da sentença, o que imporia o não conhecimento da apelação, nos termos do art. 1.010, II, do CPC e art. 932, III, do CPC.

Alegam que a apelante não impugna a
ratio decidendi
, especialmente no que concerne à demonstração técnica do desequilíbrio econômico produzido pelo comportamento anômalo do IGP-M no período pandêmico, evidenciado pelo laudo pericial judicial, o qual concluiu que o alegado “desconto” oferecido pela requerida representou apenas 0,51% da variação real do índice, insuficiente para recompor o equilíbrio contratual.

Sustentam, ainda, que a sentença observa a orientação do STJ acerca da necessidade de soluções equitativas diante de choques econômicos extraordinários, preservando o contrato e corrigindo apenas o período de anomalia.

Defendem a manutenção integral do decisum quanto à vedação da capitalização mensal, à nulidade da Tabela Price, à substituição do IGP-M pelo IPCA no triênio da pandemia, à determinação de informação do valor para quitação antecipada, e à restituição simples das diferenças, com base nos arts. 368 e 369 do Código Civil, razão pela qual pugna manutenção da sentença (Id. 315445483).

O preparo foi recolhido (Id. 316818353).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal diz respeito à revisão de cláusulas de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel loteado, firmado em janeiro de 2020, cujos efeitos foram profundamente impactados pela variação atípica do IGP-M no período pandêmico (2020-2022), pela capitalização mensal de juros via Tabela Price e pela ausência de parâmetros contratuais para quitação antecipada.

A sentença, após dilação probatória completa — inclusive com perícia judicial detalhada — concluiu pela existência de desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da disparidade entre índices inflacionários, bem como pela ilegalidade da capitalização mensal praticada por loteadora, além de reconhecer omissão contratual relevante quanto à liquidação antecipada.

A apelação sustenta, em síntese, a licitude da Tabela Price, da capitalização mensal, do IGPM e da higidez integral do contrato; questiona a apreciação do laudo pericial; afirma ter concedido “desconto espontâneo” capaz de restaurar o equilíbrio; e pugna pela reforma integral do julgado, com afastamento das determinações de recálculo, restituição e informação de valor para quitação.

As contrarrazões invocam a manutenção integral da sentença, sustentando que a apelação não enfrenta adequadamente a
ratio decidendi
, e destacam trecho expressivo do laudo judicial que demonstra que o desconto ofertado representou apenas 0,51% da variação real do IGPM, incapaz de restaurar o equilíbrio contratual.

Passo ao exame.

Quanto a preliminar de
ofensa ao princípio da dialeticidade
, não assiste razão aos apelados.

Embora o recurso repita parte dos argumentos constantes da contestação, identifica especificamente os capítulos da sentença que pretende ver reformados — capitalização mensal, Tabela Price, índice de correção, restituição, valor de quitação antecipada e honorários — e articula razões pelas quais entende equivocada a análise judicial.

O nível de enfrentamento, ainda que limitado, é suficiente para atender ao art. 1.010, II, do CPC.

No mérito, no que tange a
substituição do IGP-M pelo IPCA
no triênio 2020/2021/2022, a apelante defende a validade absoluta do IGP-M, afirmando tratar-se de índice amplamente usado no mercado imobiliário, expressamente pactuado e autorizado pelo art. 46 da Lei nº 10.931/2004, sustentando que a valorização de insumos justificou sua variação e que o desconto ofertado (de 17,79% para 16%) já teria sanado eventual desequilíbrio.

Ocorre que a perícia judicial — prova técnica imparcial — concluiu que o desconto oferecido pela loteadora correspondia, na realidade, a apenas 0,51% da variação real do IGP-M apurada no período, tornando-o absolutamente incapaz de compensar a desproporção objetiva gerada pelo comportamento anômalo do índice no triênio pandêmico.

Os dados constantes dos autos demonstram que: variação do IGP-M em 12 meses chegou a ultrapassar 36%; no mesmo período, o IPCA variou menos de 9%; a distorção entre índices provocou sobrecarga desproporcional sobre consumidores hipossuficientes.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento paradigmático (REsp nº 1.998.206/DF), fixou orientação de que a revisão contratual em razão da pandemia não é automática, mas pode ser admitida quando houver evento extraordinário e imprevisível, com ruptura objetiva do equilíbrio contratual, desde que demonstrada por prova concreta — exatamente o caso dos autos.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL. PANDEMIA DA COVID-19. CDC. REDUÇÃO DO VALOR DAS MENSALIDADES ESCOLARES. SUPRESSÃO DE DISCIPLINAS E VEICULAÇÃO DAS AULAS PELO MODO VIRTUAL. SERVIÇO DEFEITUOSO E ONEROSIDADE EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA. QUEBRA DA BASE OBJETIVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 6º, INCISO V, DO CDC. EXIGÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO IMODERADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO FORNECEDOR. IRRELEVÂNCIA. OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA FUNÇÃO SOCIAL E DA BOA-FÉ CONTRATUAL. SITUAÇÃO EXTERNA. REPARTIÇÃO DOS ÔNUS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO APTO À REVISÃO DO CONTRATO NA HIPÓTESE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. As vertentes revisionistas no âmbito das relações privadas, embora encontrem fundamento em bases normativas diversas, a exemplo da teoria da onerosidade excessiva (art. 478 do CC) ou da quebra da base objetiva (art. 6º, inciso V, do CDC), apresentam como requisito necessário a ocorrência de fato superveniente capaz de alterar - de maneira concreta e imoderada - o equilíbrio econômico e financeiro da avença, situação não evidenciada no caso concreto. Precedentes. 2. O STJ de há muito consagrou a compreensão de que o preceito insculpido no inciso V do art. 6º do CDC exige a "demonstração objetiva da excessiva onerosidade advinda para o consumidor" (REsp n. 417 .927/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2002, DJ de 1/7/2002, p. 339.) 3.
Nesse contexto, a revisão dos contratos em razão da pandemia não constitui decorrência lógica ou automática, devendo ser analisadas a natureza do contrato e a conduta das partes - tanto no âmbito material como na esfera processual -, especialmente quando o evento superveniente e imprevisível não se encontra no domínio da atividade econômica do fornecedor
. 4. Os princípios da função social e da boa-fé contratual devem ser sopesados nesses casos com especial rigor a fim de bem delimitar as hipóteses em que a onerosidade sobressai como fator estrutural do negócio - condição que deve ser reequilibrada tanto pelo Poder Judiciário quanto pelos envolvidos, - e aquelas que evidenciam ônus moderado ou mesmo situação de oportunismo para uma das partes. 5. No caso, não houve comprovação do incremento dos gastos pelo consumidor, invocando-se ainda como ponto central à revisão do contrato, por outro lado, o enriquecimento sem causa do fornecedor - situação que não traduz a tônica da revisão com fundamento na quebra da base objetiva dos contratos. A redução do número de aulas, por sua vez, decorreu de atos das autoridades públicas como medida sanitária. Ademais, somente foram inviabilizadas as aulas de caráter extracurricular (aulas de cozinha experimental, educação física, robótica, laboratório de ciências e arte/música). Nesse contexto, não se evidencia base legal para se admitir a revisão do contrato na hipótese. 6. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp: 1998206 DF 2022/0009168-9, Data de Julgamento: 14/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2022)

Além disso, o Código Civil, em seus arts. 478 e 479, consagra a teoria da base objetiva do negócio jurídico, permitindo revisão equitativa para preservar a função social e evitar enriquecimento sem causa.

A sentença, portanto, aplica a solução equitativa proporcional — substituição temporária do índice — sem eliminar o pacto, preservando a essência do contrato, ajustando apenas o período de anomalia econômica.

No tocante ao precedente acostado pela apelante (
Processo nº 1001907-93.2023.8.11.0037
), oriundo da Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal, verifica-se que sua
ratio decidendi
não guarda pertinência com a moldura fática e probatória delineada nos presentes autos.

Naquele caso, conforme se extrai da íntegra do acórdão, a revisão contratual foi afastada porque não houve produção de prova pericial, tampouco demonstração concreta de desequilíbrio econômico ou de comportamento anômalo do índice de correção, tendo o órgão julgador consignado expressamente que a parte autora não comprovou qualquer irregularidade na Tabela Price ou onerosidade excessiva decorrente do IGP-M.

De modo diametralmente oposto, na hipótese em julgamento, a sentença foi amparada em robusto laudo pericial, elaborado por expert do juízo, o qual concluiu — de maneira objetiva e tecnicamente fundamentada — que (i) as parcelas foram calculadas com juros compostos, caracterizando a indevida capitalização mensal, e (ii) o suposto “desconto” concedido pela requerida representou apenas 0,51% da variação real do IGP-M, revelando-se absolutamente incapaz de recompor o desequilíbrio contratual gerado pela distorção histórica do índice durante a pandemia.

Além disso, aqui se comprovou que a elevação atípica do IGP-M gerou ruptura objetiva da base econômica do contrato, circunstância inexistente no precedente mencionado.

Assim, trata-se de situação fática e probatória substancialmente diversa, motivo pelo qual o referido julgado não possui efeito vinculante nem analogia útil ao caso sob análise, inviabilizando sua aplicação como paradigma apto a alterar a conclusão da sentença.

Dessa forma, concluí que a revisão promovida não viola o pacto, mas o preserva, restabelecendo a equivalência entre prestação e contraprestação. A tese recursal não afasta os dados técnicos que evidenciam desequilíbrio expressivo. Assim, mantém-se a substituição do IGP-M pelo IPCA exclusivamente no triênio pandêmico.

Por outro lado, a apelante sustenta a
licitude da Tabela Price
e afirma que a sentença desconsiderou as provas produzidas.

Todavia, o laudo pericial é conclusivo ao atestar: “
o valor inicial da parcela foi calculado com juros compostos, seguindo exatamente os termos da Tabela Price à taxa de 0,75% a.m.
” (Id. 315445455).

Em contratos firmados com loteadoras e incorporadoras, a jurisprudência consolidada estabelece que construtoras e loteadoras não integram o Sistema Financeiro Nacional, logo, não há autorização legal para capitalização mensal.

Neste viés:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE COMPRA E VENDA. DISCUSSÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE MENSAL OU ANUAL.
CONTRATO FIRMADO COM A CONSTRUTORA/INCORPORADORA. ENTIDADE QUE NÃO INTEGRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A Construtora Ré não é instituição financeira, não integrando, dessa forma, o Sistema Financeiro Nacional
. Desse modo, incidente a Lei da Usura, em especial seu art. 1º, que estabelece o patamar de 12% ao ano, ou seja, o dobro da taxa legal prevista no Código Civil de 1916, no limite de 6% ao ano. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1913941 GO 2021/0182386-5, Data de Julgamento: 05/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2022)

Dessa forma, mantém-se a vedação da capitalização mensal; admite-se apenas a anual, como determinado.

Convém dizer ainda, que o laudo pericial — prova robusta, específica e não infirmada — demonstra que
não houve erro matemático
na fixação do valor das parcelas, mas sim a incidência dos juros compostos, cuja ilegalidade já foi reconhecida.

Assim, o recálculo determinado pela sentença decorre não de erro contratual, mas da ilegalidade da capitalização mensal e da substituição temporária do índice de correção.

Quanto a
liquidação antecipada
, o art. 52, § 2º, do CDC é expresso:

“É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.”

A recomposição financeira determinada pelo juízo de origem decorre diretamente do recálculo das parcelas, necessário em razão de dois fatores reconhecidos judicialmente: (i) a ilegalidade da capitalização mensal utilizada na Tabela Price, em afronta à legislação de regência aplicável às construtoras e loteadoras; e (ii) a necessária substituição do IGP-M pelo IPCA exclusivamente no triênio pandêmico, diante da comprovada distorção econômica que rompeu objetivamente o equilíbrio contratual.

Esses dois parâmetros técnicos — ambos amparados no laudo pericial judicial — conduzem inevitavelmente à constatação de que houve pagamentos a maior pelos consumidores, ainda que tais valores tenham sido desembolsados de boa-fé e em cumprimento ao contrato na forma originalmente pactuada.

A recomposição financeira, todavia, foi adequadamente limitada à restituição simples, e não em dobro, porque não há nos autos qualquer indício de má-fé, dolo, intenção de enriquecimento ilícito ou cobrança sabidamente indevida por parte da apelante.

A responsabilização qualificada prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige demonstração clara da conduta maliciosa do fornecedor, o que não se verifica.

A ré agiu conforme os parâmetros contratuais que entendia válidos; a ilegalidade da capitalização mensal e o desequilíbrio causado pelo comportamento atípico do índice de correção são reconhecimentos jurisdicionais posteriores, cuja constatação não pode ser convertida retroativamente em presunção de má-fé.

A solução escolhida pela magistrada — restituição simples, com compensação — é juridicamente escorreita e encontra amparo nos arts. 368 e 369 do Código Civil.

Dessa forma, a pretensão recursal, que busca afastar integralmente o dever de restituição, carece de mínimo respaldo jurídico, pois ignora a comprovação técnica de que os pagamentos realizados ultrapassaram o que seria devido sob parâmetros legais corretos.

Portanto, reformar a sentença nesse ponto implicaria permitir que a apelante retenha valores recebidos indevidamente, o que contraria os princípios da boa-fé objetiva, da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, CC) e a própria lógica da tutela reparatória.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“APELAÇÃO CIVEL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL –
LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DO DÉBITO – REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS JUROS E DEMAIS ACRÉSCIMOS –
PERÍCIA CONTABIL EM CONSONANCIA COM OS TERMOS CONTRATUAIS – QUITAÇÃO DO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO.
O consumidor que efetuar a liquidação antecipada do debito faz jus à redução proporcional dos juros e demais encargos, conforme norma inserta no art. 52, § 2º do CDC
. Não se desincumbindo as rés, ora apelantes, em demonstrar a incorreção do quantum depositado pela autora para abreviar a dívida, cujo valor apurado em pericia contábil esta em consonância com os limites da cobrança de juros e descontos pactuados no contrato, deve ser mantida a sentença que determinou a quitação do contrato de financiamento. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AC: 10543146920208110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 20/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2023)

No que tange à insurgência relativa aos
honorários sucumbenciais
, também não assiste razão à apelante.

A sentença reconheceu a sucumbência recíproca, fixando a responsabilidade de cada litigante pelo pagamento de 50% das custas e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

O juízo de origem, ao identificar que ambas as partes lograram êxito parcial em suas pretensões — os autores não obtiveram a integral procedência dos pedidos, e a requerida não obteve o reconhecimento da validade das cláusulas contratuais em sua integralidade — procedeu à repartição equitativa dos ônus sucumbenciais, observando rigorosamente a literalidade da norma processual.

Além disso, a fixação dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, mostra-se plenamente adequada e juridicamente proporcional. Referido dispositivo estabelece que os honorários serão fixados entre 10 e 20%, considerando-se, entre outros critérios: o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.

No caso concreto, a causa apresenta natureza técnica relevante, envolvendo discussão sobre juros compostos, amortização por Tabela Price, revisão por fato superveniente, comparação entre índices inflacionários, laudo pericial de alta complexidade e enfrentamento de múltiplas teses jurídicas.

O processo tramitou por longo período, demandou atos instrutórios, inclusive perícia detalhada, esclarecimentos técnicos e oitiva de testemunha, circunstâncias que justificam a adoção de percentual intermediário — nem mínimo, nem máximo, mas compatível com a extensão e profundidade do trabalho desempenhado pelos patronos.

Acresça-se que a apelante não demonstra qualquer elemento concreto apto a caracterizar desproporcionalidade ou excesso, de forma que a mera alegação de que parte dos pedidos iniciais foi rejeitada não constitui fundamento idôneo para afastar percentual fixado dentro da margem legal. Ademais, a divisão igualitária do ônus sucumbencial impede que qualquer das partes seja onerada de modo excessivo ou injustificado.

Nesse contexto, não há qualquer fundamento jurídico, probatório ou aritmético apto a justificar a redução pretendida, razão pela qual a manutenção do capítulo da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026